Tribunal: STF
Processo: RE 1374358
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. SENTENÇA REFORMADA. O serviço de drenagem de águas pluviais insere-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na hipótese em comento, em se tratando de implantação de políticas públicas, com a apresentação de projetos de pavimentação, urbanismo e saneamento básico a cargo do Poder Executivo municipal, o Judiciário somente pode intervir em caráter excepcional, desde que demonstradas circunstâncias violadoras dos princípios constitucionais fundamentais, o que não é o caso. A execução das políticas administrativas compete ao Poder Executivo inclusive a implementação do seu orçamento, com base nas prioridades que estabelece. Convirjo com o voto do E. Desembargador Délcio Luis Santos, para conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, e no mérito reformar a sentença impugnada no sentido de julgar improcedentes os pedidos relativos à realização de obras de coleta e tratamento de esgoto sanitário e de responsabilização de Águas do Amazonas S/A pela consecução das obras de drenagem pluvial, mantendo a condenação do Município de Manaus neste ponto fixando o limite de incidência temporal da multa em 3 (três) meses. Sem honorários em virtude da natureza da ação” (eDOC 22, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 85, VI; 165, § 4º; 166, § 4º; e 167, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Poder Judiciário substituir o Administrador na definição conveniente das prioridades administrativas, pois, em sua missão constitucional, não está inserido o controle das leis e dos atos pelo critério essencialmente político (eDOC 30, p. 8).



    Afirma-se, ainda, que a decisão de execução de obra, os locais a serem contemplados, os tipos de serviços a serem realizados e todas as providências tomadas pela Administração com esse desiderato constituem mérito administrativo (...) (eDOC 30, p. 8).



    Por fim, sustenta-se a violação ao princípio da reserva do possível e que, não dispondo de orçamento suficiente para atender todas as demandas, o governante escolhe qual suprir imediatamente e qual adiar, de acordo com as necessidades mais prementes (eDOC 30, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso narrado, está comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política municipal de drenagem de águas pluviais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como se sabe, o comando relacionado no artigo 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da separação de poderes, não é absoluto, permitindo interferências recíprocas entre os Poderes no sentido de complementarem a sua atuação. Contudo, essa interferência se restringe ao caráter colaborativo ou para compelir determinado poder ao cumprimento de obrigação descumprida.



    E quando se analisa a atuação do Poder Judiciário, patente o entendimento de que somente lhe será permitida interferência no caráter discricionário das decisões administrativas de outros poderes quando intrinsecamente relacionada à ilegalidade do ato ou quando verificada omissão do poder em relação à obrigação que lhe é legalmente imposta.



    No caso, dos autos, observo ter sido devidamente comprovada a deficiência do sistema de drenagem das águas pluviais e a ausência de atuação do Município de Manaus no sentido de solucionar os problemas relatados pelo Parquet na exordial, tendo o Poder Executivo Municipal limitado-se a apresentar aos autos levantamentos de dados e fotográficos, deixando de juntar quaisquer documentos aptos a comprovar a realização das obras correspondentes” (eDOC 22, p. 5)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a parcial procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo local na implementação de políticas públicas de drenagem de águas pluviais.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir tanto a efetiva inércia do governo local na implementação das políticas públicas quanto a possível colocação em risco dos direitos fundamentais da coletividade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1356291, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1336514 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente